Tribunal: TJDFT
Processo: 0751195-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0751195-71.2024.8.07.0001 APELANTE: SABRINA MENDES GONCALVES APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Publicado (id 77236372) o acórdão (id 77113994) que deu provimento à apelação da candidata, o CEBRASPE peticionou (id 77265882) informando que deu integral cumprimento ao comando judicial cuja parte final, ora transcrevo: “[...] A fim de assegurar a efetividade da decisão liminar, ora confirmada, determino a imediata intimação da apelada CEBRASPE, cuja diligência deverá ser realizada por Oficial de Justiça, compelindo-a a atualizar a lista oficial e dos aprovados e convocados no concurso, para que, de forma inequívoca, conste o nome da apelante SABRINA MENDES GONÇALVES na relação de aprovados do Processo Seletivo 01/2024 – ANALISTA TÉCNICO II, disponibilizando imediatamente a consulta pública por meio do canal oficial ‘https://sebrae.com.br/’, sem o gravame “sub judice”, sob pena de aplicação das penas legalmente previstas no diploma processual civil, por injustificado descumprimento. Prazo para cumprimento: 48 horas, improrrogáveis, a contar da efetiva intimação. [...]” (grifos de origem) Nada obstante, a candidata, impugnou (id 77271095) os termos da petição e os documentos juntados pela banca examinadora, aduzindo que o CEBRASPE insiste em descumprir a ordem judicial, mantendo seu nome fora da lista oficial e atualizada de aprovados, o que tem lhe causado prejuízos, razão por que, diante da conduta reiterada, requer nova intimação, aplicação de multa, reconhecimento de litigância de má-fé e penalidades previstas no CPC. Pois bem. As informações (ids 77265884 e 77265885) prestadas pela banca examinadora, a princípio, levam a crer que houve parcial atendimento ao comando judicial, pelo que ainda pairam dúvidas sobre a efetiva aprovação da candidata apelante, já que ainda consta a anotação “sub judice”, nada obstante a determinação do acórdão. Conquanto não haja exaurimento do prazo recursal, o peticionamento do CEBRASPE não tem o condão de satisfazer integralmente o comando da decisão que determinou a atualização da: “[...] lista oficial e dos aprovados e convocados no concurso, para que, de forma inequívoca, conste o nome da apelante SABRINA MENDES GONÇALVES na relação de aprovados do Processo Seletivo 01/2024 – ANALISTA TÉCNICO II, disponibilizando imediatamente a consulta pública por meio do canal oficial ‘https://sebrae.com.br/’, sem o gravame “sub judice”, sob pena de aplicação das penas legalmente previstas no diploma processual civil, por injustificado descumprimento. Prazo para cumprimento: 48 horas, improrrogáveis, a contar da efetiva intimação.” (novo grifo) Desse modo, sem interrupção do curso do prazo recursal, determino, em derradeira oportunidade, a intimação do CEBRASPE para que providencie nova edição, com data posterior à da publicação do acórdão, da lista oficial dos aprovados no concurso, de forma que conste o nome da apelante SABRINA MENDES GONÇALVES na relação de aprovados do Processo Seletivo 01/2024 – ANALISTA TÉCNICO II, disponibilizando imediatamente a consulta pública por meio do canal oficial ‘https://sebrae.com.br/’, SEM O GRAVEME “SUB JUDICE”, sob pena de imediata aplicação das penas legalmente previstas no diploma processual civil, por injustificado descumprimento. Prazo para cumprimento: 24 (VINTE E QUATRO) horas, improrrogáveis, a contar da efetiva intimação, cuja diligência deverá ser realizada por Oficial de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator